Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-29.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0001662-29.2014.8.14.0006

REQUERENTE: MARIA DE NAZARE MARINHO FILHA

AUTORIDADE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º 0001662-29.2014.8.14.0006.

TRIBUNAL PLENO.

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO.

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR DES. JOSÉ ROBERTO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

INTERESSADA: MARIA DE NAZARE MARINHO FILHA.

DEFENSOR PÚBLICO: MAURO PINHO DA SILVA.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS.

PROCURADOR FEDERAL: LUÍS EDUARDO ALVES LIMA FILHO.

PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTA SOB A FORMA DE CONFLITO. AÇÃO PARA A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 31, §1º, IV DO RI/TJPA. SENTENÇA PROFERIDA POR VARA DA FAZENDA. ART. 31, I DO RI/TJPA. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DÚVIDA DIRIMIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente a dúvida, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Dúvida Não Manifesta Sob a Forma de Conflito, nos autos da Ação para a Concessão de Pensão por Morte, distribuído e sentenciado pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

Indeferida a petição inicial, o feito foi extinto sem resolução do mérito (ID n. 4300442 - Pág. 1/2) o que ensejou a interposição de apelação (ID n. 4300443 - Pág. 1/9), distribuída à relatoria do Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior, que determinou a distribuição do recurso a uma das Turmas de Direito Público (ID n. 4300450 - Pág. 1).

Distribuído o recurso à relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, considerou que a matéria tratada é de direito privado, decidindo que os autos fossem reencaminhados a Turma de Direito Privado.

Devolvida a apelação ao Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior, encaminhou os autos à Vice-Presidência para que regularizasse a distribuição dos autos (ID n. 4300454 - Pág. 1).

Remetido os autos à Vice-Presidência, o distribuiu como Dúvida Não Manifesta Sob a Forma de Conflito no âmbito do Tribunal Pleno, para que se defina se a competência para o julgamento da apelação compete a uma Turma de Direito Privado ou a uma Turma de Direito Público (ID. n. 4300454 - Pág. 2).

Distribuído os autos, coube a mim a sua relatoria.

Remetida a Dúvida à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
se posicionou pela competência da Turma de Direito Privado (ID n. 4300463 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

Versam os autos sobre uma dúvida não manifestada sob a forma de conflito, para definir se a apelação, cujo o objeto é a concessão de pensão por morte, é de competência de uma das Turmas de Direito Privado ou a uma das Turmas de Direito Público.

Nos termos do art. 31, §1º, IV do RITJPA, caberá as Turmas de Direito Público processar e julgar os processos que envolvam questões previdenciárias. Como se vê:

Art. 31. Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

(...)

§ 1º Às Câmaras de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

IV - concursos públicos, servidores públicos, em geral, e
questões previdenciárias
, inclusive;

No caso, a apelação discute direito previdenciário, portanto, de competência de uma das Turmas de Direito Público.

Acrescento que, a ação foi julgada pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, a quem cabe o julgamento dos feitos da Fazenda Pública, nos termos da Resolução nº. 001/2010-GP. Desse modo, reforçando a competência da Turma Pública, conforme previsão do art. 31, I do RI/TJPA, que diz:

Art. 31. Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I -
os recursos das decisões dos juízes de direito público
;

Concluo, portanto, que a competência para o enfretamento da demanda, deverá recair sobre a Turma de Direito Público.

Por todo o exposto, nos termos do art. 31, I, §1
º, IV do RI/TJPA, dirimo a dúvida, declarando a competência da Turma de Direito Público, para julgar a apelação.

Retornem os autos à Relatora de Direito Público, a quem foi distribuído o feito.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 26/05/2022